Tribunal: TJSP
Processo: 2041080-02.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação. Decisão agravada que, mesmo após a imissão na posse e a concordância expressa dos expropriados com o valor ofertado, determinou a manutenção da perícia judicial e a manifestação do expert acerca do depósito de honorários. Insurgência dos expropriados. Hipótese em que houve aceitação integral do preço oferecido pela expropriante, já ajustado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação. Decisão agravada que, mesmo após a imissão na posse e a concordância expressa dos expropriados com o valor ofertado, determinou a manutenção da perícia judicial e a manifestação do expert acerca do depósito de honorários. Insurgência dos expropriados. Hipótese em que houve aceitação integral do preço oferecido pela expropriante, já ajustado administrativamente em razão da correta apuração da área do imóvel. Superação da controvérsia anteriormente suscitada pelas partes. Aplicação do artigo 22 do Decreto-Lei no 3.365/1941, que impõe a homologação judicial do acordo sobre o preço. Imissão na posse já efetivada em 01/10/2025 e notícia de início das obras no local, circunstâncias que reforçam a perda de utilidade da avaliação judicial, diante da autocomposição das partes. Homologação do aceite e dispensa da perícia que são de rigor. Precedentes. RECURSO PROVIDO.